Tribunal: STF
Processo: HC 232062
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 805.909/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que a defesa do paciente formulou pedido de prisão domiciliar perante o Juízo das Execuções, que o indeferiu. Irresignada, impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    Habeas corpus - Prisão domiciliar - Ausência de prova pré-constituída que demonstre incompatibilidade entre o estado de saúde da Paciente e os cuidados médicos disponíveis no estabelecimento prisional - Paciente que cumpre pena em regime fechado - Situação que não se coaduna com as hipóteses do artigo 117 da LEP - Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem denegada. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, diversamente do alegado, não ficou demonstrada nenhuma circunstância extrema ou peculiar que ensejasse a concessão da benesse. 



    2. A reforma do entendimento da instância ordinária constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.



    3. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Trata-se de ação de execução penal, em que o paciente é pessoa acometida por doença grave (acidente vascular cerebral), apresenta diversas sequelas e necessita de cuidados médicos especializados; e (b) a precária condição de saúde do reeducando é absolutamente incompatível com o insalubre ambiente carcerário, bem como com a notória falta de condições dos presídios brasileiros para viabilizar a continuidade de tratamento condigno. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente cumpra a pena em regime domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da prisão domiciliar. Confira-se o voto do Ministro Relator: 



    Consta dos autos que o Juízo das Execuções indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao agravante, com estes fundamentos (fls. 80/81): 



    "Em relação ao estado de saúde, foi informado pela direção do presídio, que o sentenciado passou por consulta médica em 13/10/2022 onde negou queixas de saúde. Paciente cadeirante por ser portador de Coxartrose direita, aguardando agendamento de cirurgia de quadril. Assim, analisando os autos, verifica-se não ser o caso de deferir a prisão domiciliar ao sentenciado, embora, necessite de ajuda para a realização das atividades diárias, recebe os devidos cuidados médicos necessários e não apresenta quadro de extrema gravidade a impossibilitar o cumprimento da pena em unidade prisional."



     



    Irresignada, a defesa impetrou prévio writ na Corte de origem, que denegou a ordem, com suporte nas seguintes razões (fls. 100/102): 



    "Trata-se de Paciente que foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 121, §2º, inciso IV, c.c. o artigo 14, inc. II, do Código Penal e possui pena a cumprir até 09/10/2027. 



    A r. decisão hostilizada de fls. 237/239 apresenta-se suficientemente fundamentada, destacando que, em relação ao estado de saúde, a direção do estabelecimento prisional informou ter o sentenciado passado por consulta médica em 13/10/2022 e não se queixou de problemas de saúde. O Paciente cadeirante, portador de coxartrose, está aguardando agendamento de cirurgia de quadril e não apresenta quadro de extrema gravidade a impossibilitar o cumprimento da pena em unidade prisional. 



    Ademais, não há qualquer demonstração de que o estabelecimento prisional não tenha condições de prover os cuidados necessários em razão dos alegados problemas de saúde do Paciente.



      Importante salientar ainda que a prisão domiciliar é espécie reservada aos condenados que cumprem pena em regime aberto, sendo absolutamente incompatível com outro regime



      [...] 



    Assim, verifica-se que Paciente não preenche os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal, de modo que inviável a concessão de prisão domiciliar."



     Não se desconhece que "o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade" (HC 404.006/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 



    Contudo, para a prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional, o que não é o caso dos autos. 



    A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, diversamente do alegado, não ficou demonstrada nenhuma circunstância extrema ou peculiar que ensejasse a concessão da benesse. 



    Ao contrário, noticiam os autos "ter o sentenciado passado por consulta médica em 13/10/2022 e não se queixou de problemas de saúde" não apresentando "quadro de extrema gravidade a impossibilitar o cumprimento da pena em unidade prisional" (fl. 100). 



    A reforma do entendimento da instância ordinária constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para o requerente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena de reclusão, sobretudo porque (a) o paciente recebe os devidos cuidados médicos necessários e não apresenta quadro de extrema gravidade a impossibilitar o cumprimento da pena em unidade prisional; e (b) não há qualquer demonstração de que o estabelecimento prisional não tenha condições de prover os cuidados necessários em razão dos alegados problemas de saúde do Paciente. Além disso, não se pode ignorar que o paciente cumpre pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, em decorrência da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada. 



    Nesse contexto, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente